Tribunal: TJSP
Processo: 1119362-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PERFURAÇÃO DA REDE DE GÁS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CULPA DA RÉ PELO FATO DANOSO – RESSARCIMENTO DEVIDO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.